Tribunal: TJMT
Processo: 1002864-56.2024.8.11.0006
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002864-56.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (RECORRENTE), DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - CPF: 087.966.604-81 (ADVOGADO), KEVEN OLIVEIRA NUCCI - CPF: 041.504.861-31 (RECORRIDO), KEVEN OLIVEIRA NUCCI - CPF: 041.504.861-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1002864-56.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.
1002864-56.2024.8.11.0006

Recorrentes:
Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda.

Recorrido:

Keven Oliveira Nucci

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA ONLINE. PRODUTO NÃO ENTREGUE. ENVIO A LOCALIDADE DIVERSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de entregar coisa certa cumulada com indenização por danos morais, condenando empresa fornecedora à entrega de produto adquirido, bem como ao pagamento de indenização por danos morais em razão do atraso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a falha na prestação de serviço de entrega do produto configura responsabilidade da fornecedora e enseja indenização por dano moral; (ii) analisar se o valor fixado a título de dano moral é proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a demonstração de culpa quando há defeito na prestação de serviço e dano ao consumidor.

4.

A entrega do produto em endereço diverso do contratado, aliada à ausência de solução efetiva por parte da fornecedora, caracteriza falha na prestação de serviço e enseja reparação moral.

5.

A fornecedora não se desincumbiu do ônus probatório previsto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, ao não comprovar adoção de providências para a resolução do problema ou efetiva entrega do bem.

6.

O dano moral resta configurado diante da frustração de expectativa legítima, somada ao desgaste emocional provocado pela tentativa infrutífera de solucionar o impasse, ultrapassando o mero dissabor cotidiano.

7.

O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade da conduta, a extensão do dano e o caráter pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A entrega de produto em local diverso do contratado configura falha na prestação de serviço e enseja responsabilidade objetiva do fornecedor.

2.

A ausência de solução administrativa satisfatória após reclamação do consumidor autoriza a indenização por dano moral.

3.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando compatível com os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e finalidade pedagógica da sanção civil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, artigo 5o, V e X; Código de Processo Civil, artigo 373, II; Código de Defesa do Consumidor, artigos 6o, VI, e 14; Lei no 9.099/95, artigo 46.

Jurisprudência relevante citada
: TR-MT, N.U 1032998-83.2021.8.11.0002, Turma Recursal Única, Rel. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior, julgado em 06.03.2023, DJE 11.03.2023; TR-MT, Conclusão no 1, DJe no 11.799, págs. 14/15, julgado em 01.10.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1002864-56.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.
1002864-56.2024.8.11.0006

Recorrentes:
Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda.

Recorrido:

Keven Oliveira Nucci

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis
de

Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda.

Ação:
de Obrigação de Entregar Coisa Certa cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres.

Sentença
(Id.
275304368
): julgou procedente o pedido autoral, condenando a empresa recorrida ao pagamento de
R$4.000,00 (quatro mil reais)
a título de dano moral, bem como a entregar o produto adquirido.

Recurso Cível Inominado
(
Id.

275304377
)
:

requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da inicial, ou alternativamente a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões
(
Id. 275304382)
:
Requer seja negado provimento ao recurso interposto, mantendo a sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1002864-56.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.
1002864-56.2024.8.11.0006

Recorrentes:
Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda.

Recorrido:

Keven Oliveira Nucci

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar este voto.

Da narrativa inicial extrai-se que o autor, no dia 12/03/2024 realizou a compra de uma, cadeira ergonômica modelo ThunderX3 YAMA1BK, na cor preta, no site da recorrente, no valor de R$ 1.099,99 (mil e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), parcelado em oito vezes no cartão de crédito, com previsão de entrega até o dia 26/03/2024.

Contudo, em 15/03/2024, o autor recebeu notificação de que o produto havia sido entregue, fato que lhe causou estranheza, vez que não recebeu qualquer encomenda. Após rastreamento, constatou-se que o item foi entregue no município de Três Corações/MG, enquanto o autor reside em Cáceres/MT.

Apesar de tentar solucionar a questão diretamente com o vendedor, que se limitou a informar estar aguardando retorno dos correios e, posteriormente, sugeriu o reembolso, não houve resolução concreta, sendo inviável a devolução do produto, pois o autor nunca o recebeu. Aduz que não tem interesse no reembolso, mas sim na entrega do item adquirido, o qual é essencial para o exercício da sua profissão.

Desse modo, a falha na prestação de serviço é notória, devendo ser equacionada sua responsabilização no fato de que não acostou na defesa qualquer documento capaz de provar que tenha mantido contato com o consumidor, ou que tomou providência imediata, ou, ainda, que tenha adotado meios hábeis para a entrega do produto.

Além disso, a recorrente não comprovou que o pagamento se deu de forma direta ao vendedor do produto e nem que ele foi entregue, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia (artigo 373, II, Código de Processo Civil). Ao contrário, limitou-se ao argumento de que inexiste responsabilidade a ser-lhe atribuída.

Portanto, a situação narrada ultrapassa o mero descumprimento contratual ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva da recorrida, notoriamente diante da frustração de legítima expectativa criada com a aquisição do produto, aliada ao desgaste de diversas tentativas de solução administrativa, na busca pelo cumprimento da obrigação da recorrente, sem êxito.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Existindo, portanto, a comprovação da conduta lesiva nela recorrente, dos danos sofridos pelo recorrido e do nexo de causalidade entre ambos, está
configurado o dano moral no caso “sub examine”, em decorrência do descaso da prestadora de serviço em solucionar a controvérsia na via administrativa, a despeito da tentativa do consumidor.

Outrossim, a responsabilidade da recorrente é objetiva e, portanto, independe da demonstração de culpa, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê:

“Artigo 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

De acordo com a conclusão n.o 1, firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje no 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
” (grifei).

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal deste Tribunal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CDC. PRODUTO NÃO ENTREGUE. MERCADOPAGO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso em tela, a parte reclamante adquiriu mercadoria em site do qual o reclamado é responsável pelos pagamentos. O
produto não fora entregue, sendo requerida a restituição do valor pago. 2. O Mercado Pago atuou como intermediário de pagamento, sendo sua responsabilidade, a devolução do valor pago por produto não entregue. 3. O dano moral configura-se pela ausência de resolução administrativa.
4. Sentença reformada. 5. Recurso conhecido e provido. (TR-MT, N.U 1032998-83.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 11/03/2023)

Diante desse contexto,
devida é a indenização ao recorrido, diante da falha na prestação de serviço oferecido pela recorrente, fato que, inegavelmente, trouxe-lhe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral indenizáveis.

No que tange ao valor do dano moral, o qual a recorrente pretende a diminuição, sabe-se que a indenização por danos morais deve ser proporcional, justa e razoável, mostrando-se compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pelo consumidor, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

O
quantum
indenizatório fixado no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
destinado a recompor os prejuízos morais do autor,
guarda relação com os critérios acima, não comportando reforma
, pois se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação às recorrentes.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025